Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. OBRIGATORIEDADE. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80, que não podem ser vistos como fechados, visto que deve haver conformidade com os demais requisitos previstos para toda e qualquer ação, conforme dispõe o Código de Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária.
2. É indispensável a indicação do inventariante do espólio na execução fiscal, visto que tal instituto constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do Código de Processo Civil.
3. A certidão de óbito do executado é documento imprescindível na execução fiscal, visto que, em regra, tal documento é o que comprova a data de falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
4. Correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue a execução fiscal sem julgamento do mérito, quando não atendido o comando de emenda que visa regularizar a representação processual do executado falecido.
5. Recurso conhecido e desprovido.